Tribunal: TJSP
Processo: 2137068-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Improbidade administrativa – Ressarcimento aos cofres municipais – Penhorabilidade de bem imóvel – Admissibilidade – Agravadas que não comprovaram ser o imóvel bem de família – Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2137068-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é agravante
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, são agravados KALU VIOLANTE TRAFANI,
KAREN VIOLANTE TRAFANI, KEILA VIOLANTE TRAFANI, MARIA OLIVIA CIVIDIU TRAFANI e
JOSÉ CARLOS TRAFANI (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos, deram
provimento ao recurso, vencido o terceiro juiz que fará declaração de voto. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 29346
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2137068-60.2020.8.26.0000
FORO DE ORIGEM: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
AGRAVANTE(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
AGRAVADO(S): KALU VIOLANTE TRAFANI E OUTROS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Improbidade administrativa
Ressarcimento aos cofres municipais
Penhorabilidade de bem
imóvel Admissibilidade Agravadas que não comprovaram ser o
imóvel bem de família Agravo de instrumento provido.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto pelo Município de São João
da Boa Vista contra r. decisão proferida pelo digno Juízo da 2a Vara Cível
da Comarca local (fls 423 dos autos originais) em cumprimento de
sentença em ação de improbidade administrativa desfavorável a José
Carlos Trafani que, em essência, acolheu a tese da impenhorabilidade do
bem de família.
Pedido de reforma assim sumariado: as herdeiras do réu José
Carlos Trafani não se desincumbiram do ônus de comprovar ser o imóvel
situado na Rua Alfredo Guedes no 103, bem de família (fls 1/9).
Processamento sem pedido de liminar suspensiva (fls 11).
Não foram requisitadas informações ao digno Juízo a quo.
Agravo não respondido (fls 14).
Manifestação da douta Procuradoria de Justiça pelo
provimento do recurso (fls 20/24).
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença proferida em ação de
improbidade administrativa que condenou José Carlos Trafani ao
pagamento de R$ 196.539,20 por fraude e omissão no dever de prestar
contas, nos termos dos artigos 3o e 11, incisos I e VI, da Lei no 8.429/92

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(acórdão de fls 97/108 dos autos originais).
Iniciado o cumprimento de sentença, o Município de São João
da Boa Vista apontou o imóvel situado na Rua Alfredo Guedes no 103,
como penhorável (metade) e apto ao ressarcimento devido pelo réu. Não
obstante, o digno magistrado a quo determinou que as herdeiras de José
Carlos Trafani comprovassem residir no imóvel. Apresentaram, então, os
documentos vistos as fls 395/399 dos autos originais. Diante disso, o
magistrado acolheu a tese da impenhorabilidade do bem de família. Eis a
decisão agravada.
Requer o Município de São João da Boa Vista a penhora de
metade do bem imóvel pertencente ao réu José Carlos Trafani à medida
que suas herdeiras não comprovaram, a contento, residir no referido bem.
O recurso merece provimento.
Com efeito, os documentos vistos as fls 395/399 dos autos
originais não têm o poder de comprovar a impenhorabilidade do imóvel,
pois em hipótese alguma demonstram que as herdeiras do réu lá residem e,
assim, tem-se um bem de família.
Isto porque, trata-se de simples e quase ilegíveis cópias de
contas de luz e água cuja titularidade pode ser alterada sempre que
necessário e de maneira on line.
Ademais, não está afastada a possibilidade de a parte agravada
ser proprietária de outros imóveis residenciais, localizados em outras
Comarcas.
Destarte, tendo sido oportunizada as recorridas demonstrar
que o imóvel localizado à Rua Rua Alfredo Guedes no 103, na Comarca de
São João da Boa Vista, é bem de família, e não terem elas se desincumbido
desse ônus, forçoso é o reconhecimento da possibilidade de penhora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por meu voto, dou provimento ao agravo de instrumento. Em
consequência, afastada a tese da existência do bem de família, autorizo a
penhora do imóvel localizado na Rua Alfredo Guedes no 103, na parte
pertencente a José Carlos Trafani.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38479
Processo: 2137068-60.2020.8.26.0000
Apelante: Município de São João da Boa Vista
Apelado: Kalu Violante Trafani e outros
Comarca de São João da Boa Vista
Juiz prolator: Heitor Siqueira Pinheiro
5a Câmara de Direito Público
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos;
1.
Adotado o relatório do voto da lavra
do Excelentíssimo Desembargador Fermino Magnani Filho, com
efeito, a par de suas doutas considerações, ouso, respeitosamente,
divergir no tocante ao desfecho atribuído à lide. Entendo que o
presente recurso não deve ser provido.
2.
Anoto que se trata de cumprimento de
sentença de título proveniente de ação de improbidade
administrativa em que a Municipalidade agravante almeja a
reforma da decisão de primeira instância que reconheceu a
impenhorabilidade do imóvel situado na Rua Alfredo Guedes no
103, pelo fato de as herdeiras do réu terem alegado residir no
referido imóvel.
Pois bem. Consoante se extrai dos documentos
acostados a fls. 395/399 dos autos de primeira instância, não há
como proceder ao pedido de reforma feito pela Municipalidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porquanto entendo que restou caracterizada a impenhorabilidade
do bem, por se enquadrar no conceito de bem de família. Isto,
porque, apesar de não estarem perfeitos, os referidos documentos
consubstanciam contas de energia elétrica e de consumo de água
do imóvel e não deixam dúvidas quanto à alegação das agravadas
quanto a residirem no imóvel. A meu ver, ditos documentos são
suficientes para atribuir-lhe a qualificação de bem de família, a
teor do quanto disciplinado pela Lei federal no 8.009/90.
Desta feita, adoto entendimento diverso do
exarado pelo DD. Desembargador Relator, por entender que as
alegações dos herdeiros agravados procedem, devendo,
assim, prevalecer o posicionamento firmado pelo r. Juízo a quo no
sentido de que o imóvel está amparado pela impenhorabilidade por
estar comprovada a residência deles e, portanto, tratar-se de bem
de família.
Assim sendo, máxima vênia, ousando discrepar
do voto do Douto Relator Sorteado, voto no sentido do
desprovimento do recurso para manter a decisão de primeira
instância que reconheceu a impenhorabilidade do bem.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
FERMINO MAGNANI FILHO
ED9E6F4
5
6
Declarações de
Votos
JOSE HELTON NOGUEIRA DIEFENTHALER
JUNIOR
DB8C678
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2137068-60.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.